Tribunal: TJSP
Processo: 2068749-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS CONTRA DESPACHO INAUGURAL DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
Agravo interno. Oposição de aclaratórios contra despacho inaugural. Decisão monocrática de não conhecimento. Insurgência dos recorrentes. Julgamento do agravo de instrumento. Substituição da decisão proferida em cognição sumária pela decisão

Ementa:
AGRAVO INTERNO. OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS CONTRA DESPACHO INAUGURAL DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
Agravo interno. Oposição de aclaratórios contra despacho inaugural. Decisão monocrática de não conhecimento. Insurgência dos recorrentes. Julgamento do agravo de instrumento. Substituição da decisão proferida em cognição sumária pela decisão proferida em cognição exauriente. Perda do objeto dos aclaratórios. Os agravantes já manifestaram as mesmas alegações nos aclaratórios opostos contra a decisão colegiada e rejeitados por esta C. Câmara. Notório caráter protelatório da presente impugnação. Incidência da multa prevista no arts. 80, IV e VII, e 81 do CPC. Decisão monocrática mantida.
Recurso desprovido, com imposição de penalidade.